Tribunal: TJMT
Processo: 1026445-10.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026445-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JESSICA LUANA DE ARAUJO TURRA - CPF: 035.502.271-08 (RECORRENTE), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026445-10.2023.8.11.0015.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente:
JÉSSICA LUANA DE ARAUJO TURRA.

Recorrido:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE
VOO
- ALEGAÇÃO DE MÁS
CONDIÇÕES

CLIMÁTICAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO
VOO
PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 07H25MIN APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 243136688, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Atraso de voo;

2)

Princípio da reparação integral;

3)

Caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos morais;

4)

Princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

5)

Obrigação de indenizar independentemente da existência do elemento culpa;

6)

Fixação do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamada apresentou suas contrarrazões
intempestivamente
. Desse modo, seus argumentos
não
serão considerados.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada referente ao trecho compreendido entre
Sinop/MT a Guarulhos-SP, com
conexão em Cuiabá-MT, e embarque para o dia
18/10/2023, às 15h35, com chegada ao destino às 23h30 do mesmo dia.

Relata que, ao chegar no aeroporto para aguardar o embarque, foi informada que o voo havia sido cancelado, e que deveria retornar novamente entre 00h e 02h do dia seguinte para a emissão de nova passagem com outra companhia aérea.

Assevera que, conforme informado, a sua passagem foi remarcada com companhia aérea diversa, com embarque no dia
19/10/2024
, às 03h15, e chegada ao destino às
06h55
.

Relata a autora que teve prejuízo em sua programação, pois
pretendia chegar ao destino às 23h30, do dia 18/10/2023,
para descansar e realizar compras nos centros comerciais e lojas atacadistas no dia seguinte. Contudo, devido ao cancelamento,
só conseguiu chegar ao destino às 06h55, do dia 19/10/2023
, tendo que ir direto para o centro de São Paulo, o que prejudicou o seu desempenho.

A demandada, por sua vez, afirma que o voo foi cancelado
por motivos de segurança em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto naquele momento, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas.

Pois bem, a
matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada assevere que a alteração do voo se deu em decorrência das condições climáticas desfavoráveis,
esta não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia
.

Ademais, vê-se que a autora chegou ao destino às 06h55 do dia seguinte (19/10/2023), ocasionando o
atraso de mais de 7 horas com relação ao inicialmente contratado
.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais,
não há se falar em inocorrência de danos morais
, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente na alteração do voo contratado pela autora, ocasionando no
atraso de mais de 7 horas para a chegada ao destino
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade. Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024